Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-51.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-51.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA E SOUZA - CPF: 005.067.311-46 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), RUBIA MARA OLIVEIRA CASTRO GIRAO - CPF: 537.315.221-87 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA - CNPJ: 06.153.420/0001-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIA MARA OLIVEIRA CASTRO GIRAO - CPF: 537.315.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO INVIABILIZA A IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NO VALOR DE MERCADO
E CORRETO RECOLHIMENTO DO ITBI
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DE MERCADO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO (TEMA 1113/STJ).
OBRIGAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. ATO QUE SE RESTRINGE A VERIFICAR SE OS COMPROVANTES RESPECTIVOS ESTÃO JUNTADOS AOS AUTOS E SE O VALOR RECOLHIDO CORRESPONDE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO CONFORME O VALOR INFORMADO DA TRANSAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança por ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita. O oficial de registro recusou-se a registrar escritura de compra e venda de imóvel, alegando divergência entre o valor declarado e o valor de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar (i) a adequação da via do mandado de segurança ante a possibilidade de suscitação de dúvida; (
ii
) a legalidade do ato do oficial de registro ao recusar o registro com base em
divergência com o
valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suscitação de dúvida
é procedimento administrativo que não impede

a utilização d
o mandado de segurança
em face de ato do oficial de registro de imóveis
.

4.
O oficial do cartório não tem competência para avaliar o valor de mercado de imóveis para fins de registro, sendo função
do Fisco apurar
eventuais diferenças tributárias
em caso de discrepância entre o valor de mercado e o valor informado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Apelação provida. Sentença reformada para concessão da segurança.

Tese de julgamento:
"O oficial de registro de imóveis não pode se recusar a efetuar o registro de escritura com base em
divergência entre o valor declarado e o valor de mercado, cabendo ao Fisco eventual glosa do valor tributário
em caso de divergência
.
"

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por FELIPE GARCIA E SOUZA contra a
sentença
proferida pela 1a Vara da Comarca de
Juara-MT
, nos autos do Mandado de Segurança no 1002623-51.2021.8.11.0018, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O apelante relata que adquiriu um imóvel e tentou registrar a escritura pública de compra e venda no cartório competente. No entanto,
a oficial
registradora, aqui apontada como autoridade coatora, recusou-se a efetuar o registro, alegando que o valor declarado no documento (R$ 40.031,61) não correspond
e
ao valor de mercado do imóvel.

Argumenta que a negativa da autoridade coatora, oficial do cartório de registro, carece de respaldo legal, uma vez que o valor declarado para o imóvel estaria em conformidade com os documentos fiscais anexados (IPTU e ITBI). Alega, ainda, que a autoridade
baseou-se
em uma "pesquisa informal" sobre valores de mercado, sem qualquer referência oficial.

Defende,
também
, que a Constituição da República e a legislação infraconstitucional já preveem mecanismos para coibir eventual simulação de negócio jurídico e viabilizar os meios arrecadatórios, não competindo ao oficial de registro entrar no mérito da base de cálculo do encargo tributário, mas apenas verificar se houve ou não o pagamento do imposto devido.

Assevera que, de acordo com
o Código de Normas Gerais
da Corregedoria Geral de Justiça do foro extrajudicial
(
CNGC
E
)
, em caso de divergência no valor da transação levada
a registro
, o titular da serventia deve utilizar mecanismos para solucionar essas divergências, esclarecendo às partes o risco do negócio por valor inferior ao real. Caso persista a divergência, deve solicitar documentação comprobatória do valor do negócio e, em caso de descumprimento ou recusa, encaminhar o processo administrativo ao Juiz Corregedor Permanente para solucionar o impasse, o que não ocorreu no caso.

Requer a reforma da sentença para a concessão da segurança.

Nas contrarrazões (Id. 210195203), a apelada, TITULAR DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUARA, defende a manutenção da sentença e a legalidade da recusa, a
firmando
que o valor informado não reflete o valor de mercado, conforme disposições normativas estaduais. Alega
,
ainda
,
que o procedimento adequado seria a suscitação da dúvida registral, o qual foi desconsiderado pelo impetrante.

Sustenta a necessidade de dilação probatória para o julgamento do mérito da lide, o que inviabilizaria a impetração do m
andado de segurança
.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento do apelo, com o objetivo de que seja concedida a segurança (Id. 217717669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, por tratar-se de recurso de apelação em mandado de segurança.

A controvérsia envolve a possibilidade de impetração do mandado de segurança em face de ato praticado pela
O
ficial do registro de imóveis, quando
também
for possível o procedimento administrativo de suscitação de dúvida, conforme previsto no art. 198, §1o, da Lei n. 6.015/73.

Outro ponto controvertido, devolvido ao julgamento desta Corte, é a legalidade do ato praticado
pela
O
ficial
do registro de imóveis, que negou o registro da escritura de compra e venda do imóvel, sob a justificativa de que o valor da transação, informado pelas partes, não corresponde ao valor de mercado do bem.

Pois bem. O juízo
a quo
denegou a segurança por entender que, havendo um procedimento administrativo próprio para a análise do pleito do impetrante, o mandado de segurança seria a via inadequada, uma
vez que o apelante deveria ter utilizado a
suscitação
de dúvida, nos termos do art. 198 da Lei no 6.015/73.

Entretanto, cotejando o fundamento vertido na sentença com o teor da Lei n. 12.016/09, verifico que não cabe a impetração do mandado de segurança quando se tratar de “ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo”:

Art. 5o.
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

Embora a suscitação de dúvida seja uma espécie de procedimento administrativo, não comporta qualquer efeito suspensivo e, por isso, não se enquadra na previsão do art. 5o, I, da Lei do Mandado de Segurança.

Além disso, não possui natureza jurisdicional, conforme decidido pelo E. STJ no
REsp
n. 1.348.228/MG, de relatoria do Ministro
Og
Fernandes, onde foi realizado o necessário
distinguishing
para a não aplicação da Súmula 267 do STF.

Ressalto que há entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a impetração do mandado de segurança, independentemente do procedimento de suscitação de dúvida:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD PELO OFICIAL DE CARTÓRIO — instauração d
e
incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973 — DESNECESSIDADE
— INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL —
INADMISSIBILIDADE.
A possibilidade de instauração do incidente de suscitação de dúvida regido pelo artigo 198 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em relação à discordância da exigência feita pelo Oficial de Cartório, não impede a parte de impetrar mandado de segurança contra o ato tido ilegal ou abusivo. Recurso provido.

(TJ-MT 10004861120208110090 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA
, Data
de Julgamento: 02/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/02/2021)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA POR OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS – IMPETRAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SUCEDÂNEA DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT - AGR:
10346407120218110041, Relator
: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)
(destaquei)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
ATO
NÃO REALIZADO PELO OFICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FRENTE À NORMA REGISTRAL –
IMPETRAÇÃO DE MANDADO SEGURANÇA – VIA ELEITA INADEQUADA ANTE A POSSIBILIDADE DE INCIDENTE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – FUNDAMENTO AFASTADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ
– SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de ser oposto incidente de suscitação de dúvida, não impede a impetração de mandado de segurança. Precedentes STJ.

No caso, é inaplicável a teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3o, do CPC, tendo em vista que não houve a formação da relação processual com a citação da autoridade coatora, motivo pelo qual os autos devem retornar a instância de origem para o seu regular processamento.

(N.U 1002129-40.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024
)
(destaquei)

Portanto, a sentença recorrida revela-se equivocada ao entender pela inadequação da via eleita, devendo ser reformada para que seja julgado o mérito do mandado de segurança, o que deve ser feito neste momento, já que a extinção se deu com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dessa forma, passo ao julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pelo apelante, com fulcro no art. 1.013, §3o, I, do CPC.

Como já relatado, o objeto do presente recurso envolve o registro da escritura de compra e
venda,
que foi negado em razão das exigências e observações feitas pelo cartório.

Portanto, a análise do mérito consiste em verificar se o ato administrativo impugnado
se caracteriza
como arbitrário ou ilegal.

No caso em análise,
a OFICIAL
TITULAR DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA/MT negou o registro da escritura apresentada pelo apelante, alegando divergência entre o valor da transação, informado na escritura pública, e os valores de mercado praticados para imóveis semelhantes.

No entanto, embora seja louvável a preocupação da apelada com a lisura dos negócios apresentados
a registro
e o correto recolhimento do imposto, ao negar a realização do ato, ela extrapolou suas competências, conforme salientado pela Procuradoria Geral de Justiça (id. 217717669). Isso porque o agente delegado, no caso, o oficial do registro de imóveis, não possui competência para deliberar sobre o valor da venda ou a incidência de tributos, cabendo-lhe apenas exigir o comprovante de recolhimento dos valores devidos com base nos documentos apresentados.

O ato de lançamento tributário é privativo da autoridade administrativa competente, cabendo apenas a ela, ao verificar a
“ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”
(art. 142 do CTN).

O ITBI é um imposto sujeito a lançamento por homologação. Nessa modalidade de constituição do crédito tributário, é responsabilidade do contribuinte realizar todos os cálculos referentes ao imposto e antecipar seu pagamento, independentemente de ter recebido algum aviso ou de ter feito qualquer declaração ao Fisco, confor
me estabelece o art. 150 do CTN.

O pagamento do tributo, realizado dessa forma, extingue o crédito
sob condição
resolutiva (art. 150, §1o), cabendo ao Fisco a posterior homologação ou glosa.

No que diz respeito à base de cálculo do ITBI, o E. STJ já firmou entendimento, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1
.
113), de que a base de cálculo é
“o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”
. No entanto, a própria Corte entendeu que
“o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado”
, cabendo ao Fisco afastar essa presunção mediante a instauração de processo administrativo, em caso de glosa do débito tributário.

Colaciono a íntegra da tese firmada no Tema Repetitivo 1113/STJ:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a
base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Consequentemente,
por mais que
o oficial de registro seja responsável pela fiscalização do pagamento do imposto (art. 298 da Lei n. 6.015/73), tal obrigação consiste em averiguar se o tributo foi efetivamente recolhido, cabendo ao interessado no registro do ato a
presentar o respectivo comprovante de pagamento,
no momento do protocolo do pedido de registro.

Havendo suspeita de discrepância, cabe ao oficial, tão somente, orientar os interessados sobre as consequências jurídicas da divergência nos valores e, em caso de recusa, suscitar dúvida ao Juiz Corregedor Permanente da comarca, conforme previsto no art. 180 da CNGC Extrajudicial, não sendo permitido, porém, negar o registro do ato,
sob pena
de caracterização de arbitrariedade e ilegalidade.

Nada impede que a apelada, constatando irregularidades, comunique os fatos à Prefeitura e ao Ministério Público, ou mesmo a outras autoridades competentes para as providências cabíveis. No entanto,
repito,
não lhe compete negar o registro do ato.

D
iante do exposto, C
ONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, determinando à autoridade coatora que promova o registro da escritura pública de compra e venda pelo valor nela constante, concluindo a transferência da propriedade do imóvel de matrícula n.o 16.266
, se outro motivo
,
porventura, não for impeditivo da
concretização do ato.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024